Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL – DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão que rejeita a queixa-crime, em sede de Juizado Especial Criminal, desafia a interposição de apelação, e não de Recurso em Sentido Estrito, conforme expressa dicção legal (artigo 82 da Lei no 9.099/95). Por força do princípio da fungibilidade o recurso em sentido estrito pode ser recebido como Apelação, desde que atendidos os requisitos de admissibilidade, como tempestividade e forma de interposição, situação dos presentes autos.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime proposta com a pretensão de condenação da querelada, pelo pretenso cometimento dos delitos previstos nos art. 139 e art. 140, c/c art. 141, III, todos do Código Penal, em razão dos fatos ocorridos em 05/12/2020 e 07/12/2020, respectivamente, quando foi postada mensagem pela querelada no aplicativo de rede social “Instagram”, contendo print de imagem da querelante, com a frase “admiração é uma coisa, obsessão é outra ...” (em 05/12/2020) e, quando entabulada conversa entre as partes, através do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, a querelada teria também teria dito que iria “expor ainda mais a sua imagem”, afirmando que a querelante seria “amante do Lucas” (em 07/12/2020).
3. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
4. Não se recebe queixa-crime por difamação e injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, os tipos penais de que cuidam a ação (arts. 139 e 140 c/c 141, inciso III, todos do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos dos tipos penais que, no caso, consistem no animus diffamandi e no animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
5. Na circunstância do caso, como pontuou o Ministério Público, não se evidencia qualquer intenção de injuriar a querelante ao publicar a frase indicada (“admiração é uma coisa, obsessão é outra ...”), ou ofensa à honra da pessoa, pois não se destaca qualquer fato ofensivo à dignidade e/ou decoro. Aliás, o juiz, na origem, muito corretamente asseverou a presença apenas de animus narrandi ou animus criticandi, na conduta analisada.
6. O fato de que a conversa entre as partes ficou no âmbito privado, descaracteriza a difamação, porque para difamar teria sido necessário a atribuição pública de fato negativo (ofensivo à reputação). Assim, o dito de que a querelante seria “amante do Lucas” não configura crime, pois tal frase foi pronunciada apenas no âmbito privado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
9. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).